Tribunal: STF
Processo: ARE 1476833
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 11, fls. 16-17):
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT E §1°-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA ENTRE IPC E BTNF REFERENTE AO ANO-BASE DE 1990. LEI N° 8.200/91. DECRETO N° 332/91. LIMITAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
    I- Consoante o caput e § 1°-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, na hipótese de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior a negar seguimento ou dar provimento ao recurso. 
    II- A tributação sobre o lucro das Pessoas Jurídicas resulta do valor apurado a partir da legislação comercial, ajustado pelas exclusões, adições e compensações, especificadas ou permitidas pela legislação tributária. 
    III - O Supremo Tribunal Federal decidiu que o inciso I do art. 3° da Lei n 8.200/91, com a redação dada pela Lei n. 8.682/93, ao permitir o aproveitamento da diferença entre a variação do IPC e da BTN Fiscal, registrada no ano-base de 1990, na apuração do lucro real ou tributável, instituiu favor fiscal, ditado por opção de política legislativa, não havendo inconstitucionalidade nas limitações ao ajuste, quanto ao prazo, percentual ou tributo aplicável (RE n. 201 65/MG). 
    IV- O Decreto n. 332/91, ao restringir o aproveitamento decorrente da aplicação da diferença entre o IPC e o BTNF, verificada em 1990, não extrapolou sua função regulamentar, porquanto apenas explicitou a disciplina prevista na Lei n. 8.200/91. Precedentes do STJ. 
    V- Agravo legal improvido”.
    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SERTEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA e Outros alegam violação aos princípios da anterioridade, irretroatividade e da vedação ao confisco (artigos 150, III, "b" e "c", § 1º, e 195, § 6°, da Constituição Federal), em razão da diferença do IPC e BTNF na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista as disposições do art. 41 do Decreto 332/1991.
    Nessa linha, sustentam a inconstitucionalidade e ilegalidade das restrições impostas pelo art. 41 e seguintes do Decreto 332/1991 na apuração da base de cálculo da CSL e do ILL, pois extrapolam o disposto na Lei 8.200/1991, já que distorcem o conceito de lucro, ensejando indevida tributação do patrimônio das empresas (Doc. 16, fl. 7).
    Aduzem que “a modificação havida no índice atualizador do BTN (BTNF), por ter implicado, indiscutivelmente, a majoração dos tributos incidentes sobre o lucro, somente poderia entrar em vigor a partir de 1991, sendo inaplicável no próprio ano de 1990” (Doc. 16, fl. 5). 
    Quanto à vedação ao confisco, afirmam que a manipulação verificada no BTN pela modificação do seu índice provocou um lucro totalmente artificial, sendo, assim, confiscatória a arrecadação verificada com os tributos incidentes sobre o lucro, “pois atingiu (…) o próprio patrimônio empresarial, sem falar (…) do desrespeito praticado às competências estabelecidas na Constituição, que permitem, relativamente aos tributos em questão, a incidência sobre o lucro ou a renda, jamais sobre o patrimônio” (Doc. 16, fl. 6).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do RE 545.796-RG (Tema 298 - É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990). No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, bem como por ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados - Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 19).
    No Agravo, a parte sustenta o prequestionamento da matéria e reitera a violação aos princípios da anterioridade, irretroatividade e da vedação ao confisco (Doc. 21).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 3):
    “DO PREQUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL 
    De início cumpre observar que o v. Acórdão atacado claramente considerou os dispositivos envolvidos e, consequentemente, acabou por negar vigência aos mesmos.
    A matéria em questão não foi sumulada, ou julgada de forma definitiva, o que permite o processamento do presente recurso.
    A repercussão geral da matéria identifica-se pelo interesse não apenas das recorrentes, mas também pelos demais contribuintes e Poder Público, transcendendo, portanto, os limites da lide.”
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Efetivamente, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Decreto 332/1991, Lei 8.200/1991 e CTN), afastou as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das restrições determinadas no art. 41 do Decreto 332/1991, e concluiu que que não houve distorção do conceito de lucro, indevida tributação sobre o patrimônio do contribuinte, nem afronta aos princípios constitucionais da legalidade, irretroatividade, anterioridade e da vedação ao confisco (Doc. 11).
    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.03.2009. No caso em exame, a suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional em que se fundamentou o Tribunal de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa aos preceitos invocados, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 635.748 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/3/2014).
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ILL. CONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO DECRETO 332/91 COM A LEI 8.200/91. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi suscitada no recurso extraordinário tampouco foi debatida no Tribunal de origem. 
    II - A questão referente à suposta incompatibilidade do Decreto 332/91 com as disposições da Lei 8.200/91 não possui natureza constitucional, porquanto depende da análise do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 
    III - Agravo regimental improvido” (RE 554.025 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 1/2/2011).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente